Tribunal: TJSP
Processo: 1020276-44.2014.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade dos temas 246 e 247 do E. STJ ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade dos temas 246 e 247 do E. STJ ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000372453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1020276-44.2014.8.26.0002/50002, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante CASSIO STIPANICH, é
embargado B V FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 27 de maio de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1020276-44.2014.8.26.0002/50002 - Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
1020276-44.2014.8.26.0002/50002
COMARCA: SÃO PAULO (8a VARA CÍVEL)
EMBARGANTE: CASSIO STIPANICH
EMBARGADO: B V FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIMENTO E
INVESTIMENTO
VOTO No 33.624
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
CAPITALIZAÇÃO
MENSAL
DE
JUROS.
Alegação
de
omissão acerca da inaplicabilidade dos temas 246
e 247 do E. STJ ao caso concreto. Manifestação
clara de inconformismo com o V. Acórdão que não
se resolve por meio de embargos de declaração.
Instrumento processual que tem incidência, tão
só,
quanto
às
inconsistências
internas
do
julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-
las, esclarecê-las ou afastar erro material.
Embargos rejeitados.
São embargos de declaração opostos por
CASSIO STIPANICH contra o V. Acórdão da Câmara
Especial de Presidentes que, em ação revisional, negou
provimento a agravo interno. Alega, em síntese,
omissão sobre o pedido de aplicação do último
entendimento firmado no Recurso Especial Repetitivo no
973.827/RS, consolidado pela Súmula 539 do E. Superior
Tribunal de Justiça, e sobre a legalidade da capitalização de juros, apenas se efetivamente
pactuada, a afastar a aplicação da Súmula 541 do E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1020276-44.2014.8.26.0002/50002 - Voto no
3
Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Rejeito os embargos de declaração.
É que só são cabíveis caso o V. Acórdão
contenha omissão, obscuridade, contradição ou erro
material, do que não se cogita na espécie.
Com efeito, a tese firmada no Recurso
Especial no 973.827/RS foi aplicada nos mesmos termos
em que transitado em julgado o V. Acórdão proferido no
recurso repetitivo, a partir do qual editada a Súmula
539 do E. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “É
permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000,
reeditada
como
MP
n.
2.170-36/2001),
desde
que
expressamente pactuada (Súmula 539, 2a. Seção, julgado
em 10.06.2015, DJe 15.06.2015)”.
Na mesma ocasião, a C. Corte Superior
consignou que a previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para a cobrança da taxa efetiva anual
contratada.
No caso, a C. 30a Câmara de Direito
Privado concluiu que a previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada (fls. 285).
De rigor, portanto, a aplicação dos temas
0246 e 0247 do E. Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1020276-44.2014.8.26.0002/50002 - Voto no
4
Os presentes embargos têm nítida feição
infringente.
O
interessado
quer
transformar
os
declaratórios não em meio cabível de integração de
possíveis eivas da decisão, mas em recurso que tem por
escopo a modificação do entendimento externado pela D.
Turma Julgadora a respeito do tema em discussão. Só
que os declaratórios não se prestam a essa finalidade.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
DIMAS RUBENS FONSECA
ESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO